Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723320-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI APELADO: M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI, CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Condomínio do Centro Norte de Compras SCLN 205/206 e M. I. F. M. Mendes Administração e Participação EIRELI contra sentença proferida pela Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa ré a promover as obras necessárias para retornar a área comum do condomínio ao projeto original, no prazo de 30 dias, a partir de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, por consequência, determinar a reintegração de posse da área comum em favor do condomínio, bem como condenou a requerida ao pagamento de aluguel referente a utilização exclusiva das vagas de garagem, cujo valor foi fixado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por vaga, totalizando R$ 900,00 (novecentos reais) por mês, incidindo a partir de 27.10.2020. Em suas razões, o condomínio autor alega que, como foi declarada a revelia da requerida, deve-se considerar o termo inicial para a cobrança do aluguel das vagas a data apontada na inicial, qual seja, 08/11/2017. Argumenta que a notificação extrajudicial foi recebida pela ré e que, se há dúvidas a esse respeito, deveria ter sido oportunizado ao autor comprovar tal alegação. Aduz que o pedido de aplicação de multa à ré deverá ser acolhido somente se a requerida não cumprir a obrigação de desfazimento da obra irregular, de modo que a sentença não poderia ter considerado a improcedência desse pedido ao distribuir os ônus de sucumbência, já que o pedido diz respeito a evento futuro e que depende do cumprimento ou não da obrigação imposta à requerida. Afirma que os ônus de sucumbência devem ser atribuídos exclusivamente à parte ré. Alega que se deve considerar a obrigação de fazer imposta à requerida na fixação dos honorários arbitrados. Pugna pelo provimento do recurso, nos termos de sua irresignação. M. I. F. M. Mendes Administração e Participação EIRELI, por sua vez, suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob a alegação de que não teve a oportunidade de produzir as provas aptas a comprovar o direito que alega ter, uma vez que as razões trazidas em sua contestação não foram analisadas. Sustenta que a citação é nula, tendo em vista que o mandado de citação foi assinado por pessoa diversa da representante da requerida. Aduz que o prazo de apenas quinze (15) dias úteis para apresentar contestação é exíguo diante da complexidade da causa e também porque a representante da ré é uma pessoa idosa e que não reside em Brasília. No mérito, argumenta que as provas foram produzidas unilateralmente pelo autor, de modo que não podem servir como fundamento para a sentença. Afirma que trouxe aos autos, juntamente com o apelo, documentos novos, após ter diligenciado junto a órgãos da Administração Pública. Argumenta que a área declarada invadida pela sentença judicial, na verdade, nunca se destinou a vagas de garagem de uso comum do condomínio. Defende a falta de parâmetro dos valores cobrados a título de dano material. Afirma que, diversamente do que alegou o autor, a requerida não construiu armários. Alega que a sentença não analisou seu pedido de direito adquirido e de usucapião sobre a área em debate. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, nos termos de sua irresignação. Em suas contrarrazões, o condomínio alega, preliminarmente, que o recurso de apelação da ré não pode ser conhecido nas partes em que inova na lide, sob pena de se praticar supressão de instância. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. A requerida apresentou contrarrazões pedindo o não provimento do recurso do autor. Além disso, requereu a manutenção da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, com relação ao pedido de manutenção da gratuidade de justiça formulado pela requerida em suas contrarrazões, não há o que prover. Diversamente do que alega a ré, tal benefício não lhe foi deferido, de modo que não há como ser mantido. Além disso, a requerida recolheu o preparo do recurso (ID no 37736607), que é ato incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Com relação ao não conhecimento parcial do recurso da ré, de fato, a parte não pode se valer do recurso de apelação como peça substitutiva da contestação, alegando fatos que deveriam ter sido apresentados na peça de defesa. Assim, admite-se apenas a discussão de matérias de direito, tendo em vista a preclusão das demais questões. Nesse sentido, confira-se: “APELAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RÉU REVEL. APELAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. o recorrente é revel, razão pela qual, nos termos do art. 344, do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que não se encontrem presentes os requisitos constantes do art. 345, do CPC. 2. É defeso ao réu utilizar-se do recurso de apelação como substitutivo de contestação, para alegar fatos que deveriam ter sido nela levantados, somente sendo possível a discussão de matérias essencialmente de direito, tendo em vista a manifesta preclusão. 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1369519, 07058772920198070005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de a sentença ser reformada e, nesse caso, a obrigação imposta à parte ré ser inútil, bem como porque as obras de demolição deverão ser pagas pela requerida, de modo que, caso a obrigação de demolir seja afastada, a ré terá sofrido prejuízo financeiro. Por outro lado, ao menos por ora, não se pode dizer o mesmo com relação à probabilidade do direito alegado. Na sentença resistida, a ilustre Magistrada singular asseverou que a requerida tem utilizado área comum do condomínio de forma indevida, como se fosse exclusivamente sua. Com efeito, a alegação de que a ocupação dessa área não traz prejuízo aos demais condôminos não parece suficiente para que se tolere tal ocupação. Além disso, a Juíza observou que “o espaço é comum, razão pela qual a sua utilização, de forma exclusiva, por um dos condôminos, já é indicativo, por si só, do dano causados aos demais condôminos, dispensando, assim, maiores considerações. (...) a utilização do espaço comum de forma exclusiva por parte de um dos condôminos implica no seu enriquecimento sem causa, pois utiliza área de propriedade de todos, sem arcar com qualquer valor relativo aos impostos, taxas e demais ônus incidentes sobre o bem. (...) a modificação da área comum, com fechamento de garagem, alteração de fachada, invasão de armário, altera a dinâmica do espaço físico, repercutindo, inclusive, em questões relativas à autorização e vistorias feitas pelos órgãos públicos”. Ademais, a convenção do condomínio em questão prevê a impossibilidade de obstruir ou dificultar por qualquer forma o uso das partes comum. Contudo, ao menos por ora, não se pode dizer que a requerida tenha apresentado razões capazes de infirmar os fundamentos adotados na sentença. Diante dessas razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O conhecimento da documentação juntada com o recurso de apelação, bem como de fundamentos não tratados na sentença combatida, pode configurar inovação recursal e supressão de instância. Dessa forma, intime-se a empresa requerida para, querendo, manifestar-se a esse respeito, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Publique-se. Após, voltem para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator